Tribunal: TJDFT
Processo: 0713956-30.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713956-30.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENIO RENATO ROCHA NASCIMENTO APELADO: FRANCISCO JOSE PEREIRA BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se, na origem, de ação de desconstituição de procuração ajuizada por FRANCISCO JOSÉ PEREIRA BARBOSA em desfavor de ENIO RENATO ROCHA NASCIMENTO e CARTÓRIO DO 4o. OFICIO DE NOTAS DO DF, com o escopo de ver revogado os efeitos da procuração pública outorgada ao réu em mal sucedida tentativa de compra e venda de veículo, intermediada por estelionatário no site de anúncios OLX. Em sua contestação, o réu sustentou a ocorrência de culpa concorrente e pleiteou a divisão do prejuízo suportado em 50% para cada parte. Em sentença, os argumentos e pedidos expostos em contestação não foram analisados sob o argumento de que não teriam sido apresentados em forma de reconvenção e que tais direitos deveriam ser buscados em processo próprio. Todavia, de acordo com as atuais diretrizes do novel Código de Processo Civil, que busca a solução do mérito, a pacificação social da lide, a segurança jurídica e a celeridade processual, é lícito, na contestação, ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa (art. 343 do CPC). Sobre a questão, observe-se entendimento firmado em aresto desta egrégia Corte de Justiça: "APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. PEDIDOS EM CONTESTAÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL. RECEBIMENTO COMO RECONVENÇÃO. OMISSÃO NA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Dotado o apelo de efeito suspensivo ope legis, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no parágrafo primeiro do art. 1.012 do CPC, deve ser recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo na forma do caput do mesmo dispositivo legal. 2. No Código de Processo Civil de 2015 existem duas formas de interposição de reconvenção: no corpo da contestação ou de forma autônoma quando o réu não contestar. 2.1. Em princípio, na segunda hipótese, reconvenção é apresentada em tópico específico da contestação. Eventual fato de não constar a expressão "reconvenção" constitui mera irregularidade formal quando manifestada inequivocamente pretensão jurisdicional própria do réu, o que se verifica no caso em exame. 3. Sentença que não resolve a causa posta em juízo na sua exata dimensão, deixando de analisar pedido deduzido, é citra ou infra petita, configurando negativa de prestação jurisdicional com violação às disposições dos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil, matéria cognoscível de ofício. 3.1. Ao proferir sentença de mérito, o magistrado deve analisar os pedidos formulados pelo autor e, se o caso, a reconvenção proposta pelo réu, o que não ocorreu. 3.2. Caracterizada omissão no julgamento, a sentença deve ser desconstituída e os autos devolvidos à instância de origem para apreciação da reconvenção. 4. Preliminar de ofício acolhida. Recursos prejudicados." (Acórdão 1329102, 07055785920188070014, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021) Nesse toar, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de preliminar de nulidade da sentença por eventual julgamento citra petita. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator